Tribunal: TJES
Processo: 5008304-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. MUNICÍPIO DE LINHARES. PROFESSOR. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PÓS GRADUAÇÃO. INÍCIO ANTERIOR À CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A portaria do Ministério de Educação nº 1.095/ 2018 mencionada na decisão guerreada estabelece expressamente em seu artigo 25, caput e §2º, respectivamente, que “a validade dos diplomas depende dos requisitos exigidos na legislação e da regularidade dos procedimentos de expedição e registro adotados pelas IES.”, sendo certo que “a colação de grau é requisito obrigatório para expedição do diploma”.

2. As alegações apresentadas pela Recorrente no sentido de conferir validade ao certificado de pós-graduação apresentado e então afastar o ato apontado como coator não merecem ser acolhidas, na medida que restou incontroverso nos autos que o referido curso teve início quando a Recorrente ainda não tinha colado grau no curso superior.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008304-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA MARIA QUEIROZ FORNACIARI

AGRAVADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. MUNICÍPIO DE LINHARES. PROFESSOR. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PÓS GRADUAÇÃO. INÍCIO ANTERIOR À CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A portaria do Ministério de Educação nº 1.095/ 2018 mencionada na decisão guerreada estabelece expressamente em seu artigo 25, caput e §2º, respectivamente, que “a validade dos diplomas depende dos requisitos exigidos na legislação e da regularidade dos procedimentos de expedição e registro adotados pelas IES.”, sendo certo que “a colação de grau é requisito obrigatório para expedição do diploma”.

2. As alegações apresentadas pela Recorrente no sentido de conferir validade ao certificado de pós-graduação apresentado e então afastar o ato apontado como coator não merecem ser acolhidas, na medida que restou incontroverso nos autos que o referido curso teve início quando a Recorrente ainda não tinha colado grau no curso superior.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008304-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEBORA MARIA QUEIROZ FORNACIARI

AGRAVADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DEBORA MARIA QUEIROZ FORNACIARI em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 5005924-75.2024.8.08.0030 por ela impetrado em face de ato tipo como coator do SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Sem delongas, já adianto que após examinar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Para melhor compreensão, convém fazer um breve resumo da controvérsia ora apreciada.

A Agravante ajuizou a ação mandamental de origem na qual foi proferida a decisão que ora se questiona, objetivando a concessão de liminar a fim de afastar o ato que a reclassificou no processo seletivo simplificado para contratação de professores habilitados em regime de Designação Temporária regido pelo Edital nº 39/ 2023.

Ao apreciar o pedido liminar, assim consignou o i. Magistrado de primeiro grau:
“(...) No caso, consta do ato indicado como coator (Id. 42507564) que a reclassificação da impetrante se deu pelo não atendimento a um dos requisitos do edital (item. 7.4.5, “b”), requisito esse que trata da exigência da “data de início do programa de especialização posterior à conclusão do curso de graduação”. Com a apresentação de certificados de conclusão de curso de graduação e pós-graduação com datas conflitantes, o impetrado entendeu pela reclassificação da impetrante, com base no item 7.7 do edital. Apesar disso, a parte impetrante reputa a decisão como equivocada, pois, segundo ela, a conclusão de sua graduação teria se dado semanas antes do início do curso de pós-graduação (jan/2022), especificamente, no dia 30/12/2021 (certificado apresentado na inicial), e não no dia da colação de grau. A partir dos argumentos apresentados, entendo, prima facie, que a parte impetrante não tem razão, uma vez que a data apontada por ela não corresponde à data da conclusão do curso de graduação, mas com a data de finalização da grade curricular ou das aulas do curso. Explico. Conforme a portaria do Ministro De Estado Da Educação de nº 1.095/2018, art. 25, caput e §2º, respectivamente, “A validade dos diplomas depende dos requisitos exigidos na legislação e da regularidade dos procedimentos de expedição e registro adotados pelas IES” e “A colação de grau é requisito obrigatório para expedição do diploma”. Ou seja, independentemente de quaisquer parâmetros utilizados ou informações adicionadas pela IES ao diploma, a conclusão do curso só se efetiva com a colação de grau. Portanto, no caso concreto, a conclusão do curso se deu após o início do curso de pós-graduação. Assim, considerando que, o requisito não atendido pela impetrante se trata de uma norma editalícia devidamente especificada, observo que previsão normativa, até então, não representa uma violação a princípios de direito. Em outro sentido, lembro que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, cabendo à parte impetrante a prova em sentindo contrário, de modo que o fumus boni iuris resta por não comprovado. Nessa ordem de considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
(...)”

O exame dos documentos acostados aos autos de origem permite que se conclua que, de fato, não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada na origem, mais precisamente no que pertine à probabilidade do direito sustentado.

Ora, a portaria do Ministério de Educação nº 1.095/ 2018 mencionada na decisão guerreada estabelece expressamente em seu artigo 25, caput e §2º, respectivamente, que:

Artigo 25. A validade dos diplomas depende dos requisitos exigidos na legislação e da regularidade dos procedimentos de expedição e registro adotados pelas IES.

§2º. A colação de grau é requisito obrigatório para expedição do diploma.

Desse modo, conclui-se que as alegações apresentadas pela Recorrente no sentido de conferir validade ao certificado de pós-graduação apresentado e então afastar o ato apontado como coator não merecem ser acolhidas, na medida que restou incontroverso nos autos que o referido curso teve início quando a Recorrente ainda não tinha colado grau no curso superior.

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/20024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões